Tribunal: TJSP
Processo: 2117945-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Apresentação, pelo agravante, de impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência, contudo, de apreciação pelo douto magistrado a quo, não obstante a oposição de embargos de declaração informando tal omissão - Impossibilidade de conhecimento, através do presente recurso, da questão referente à responsabilidade do agravante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Apresentação, pelo agravante, de impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência, contudo, de apreciação pelo douto magistrado a quo, não obstante a oposição de embargos de declaração informando tal omissão - Impossibilidade de conhecimento, através do presente recurso, da questão referente à responsabilidade do agravante pelo adimplemento da obrigação da sociedade empresária, sob pena de supressão de instância - Assim, a decisão agravada deve ser reformada, porém por fundamento diverso, determinando-se a análise da matéria pelo douto magistrado a quo - AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117945-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WALTER
RUBINI BONELI DA SILVA, é agravada ILDA MENDONÇA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117945-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37.944
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117945-76.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Walter Rubini Boneli da Silva
Agravada: Ilda Mendonça de Oliveira
Voto no 37.944
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Apresentação,
pelo
agravante, de impugnação ao pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada - Ausência, contudo,
de apreciação pelo douto magistrado a quo, não obstante a
oposição de embargos de declaração informando tal omissão -
Impossibilidade de conhecimento, através do presente recurso, da
questão
referente
à
responsabilidade
do
agravante
pelo
adimplemento da obrigação da sociedade empresária, sob pena de
supressão de instância - Assim, a decisão agravada deve ser
reformada, porém por fundamento diverso, determinando-se a
análise da matéria pelo douto magistrado a quo - AGRAVO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão cuja
cópia se encontra à fl. 15, que em cumprimento de sentença não reconheceu a
existência de omissão, contradição ou obscuridade e deferiu a penhora de bens
do agravante (processo no 0068313-77.2018.8.26.0100 - 22a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo).
Em busca de reforma, sustenta o agravante, em resumo, que
não possui responsabilidade pelo adimplemento da obrigação da sociedade
empresária, pois o débito judicial teve origem em ato ilícito praticado quando
ainda não figurava como sócio; que as fraudes praticadas em nome da pessoa
jurídica após seu ingresso como sócio ocorreram sem sua participação, mediante
falsificação da sua assinatura; que não há necessidade de penhora de seus bens,
pois já houve reserva de ativos suficientes para satisfação do crédito; e que no
presente caso já foi proferida decisão transitada em julgado afastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117945-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37.944
3
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, com fundamento em situação não alterada.
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido às fls. 58/60.
Contraminutas às fls. 65/78 e 93/102.
É o relatório.
Ao que se verifica, por força de decisão transitada em julgado
proferida
nos
autos
no
0128573-14.2004.8.26.0100,
a
empresa
MVR
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. restou condenada à restituição de todos
os valores despendidos por Ilda Mendonça de Oliveira para aquisição de um
imóvel.
Em sede de cumprimento de sentença, não houve
pagamento espontâneo do débito e restaram infrutíferas as diversas tentativas de
localização de bens da executada para penhora.
Sob o argumento de que a executada se encontra em
situação irregular e praticou atos de fraude contra credores, a exequente
requereu a desconsideração da personalidade jurídica.
Determinada a citação dos sócios, o agravante apresentou
impugnação.
O feito prosseguiu com a notícia de falecimento de um dos
sócios, a tornar necessária a regularização processual e citação do Espólio na
pessoa de seu inventariante. Além disso, foram realizadas diligências em busca
da localização de outra sócia cuja tentativa de citação havia resultado infrutífera.
Apresentada impugnação pelo Espólio de José Zacharias
Matta, o douto magistrado a quo determinou a manifestação da exequente e
proferiu decisão rejeitando-a.
O Espólio opôs embargos de declaração, os quais restaram
rejeitados.
Contra essa última decisão o agravante opôs novos
embargos de declaração, ressaltando que sua impugnação não foi rejeitada e
que, por esse motivo, não poderia ficar implícito que ele praticou fraude mediante
dilapidação do patrimônio da sociedade.
No entanto, os embargos de declaração opostos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117945-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37.944
4
agravante também foram rejeitados.
Daí a interposição do presente agravo.
Pretende o agravante o afastamento da sua responsabilidade
pelo adimplemento da obrigação imposta em face da empresa da qual figura
como sócio.
Ocorre que, conforme se depreende dos autos de origem,
não há qualquer decisão do douto magistrado a quo a respeito dos argumentos
expostos pelo agravante neste sentido.
Apresentada pelo agravante impugnação ao pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, não foi determinada a manifestação
da parte exequente.
Diversos atos processuais foram praticados em seguida, sem
que fosse feita menção à defesa do agravante.
Quando sobreveio a impugnação apresentada pelo Espólio
de José Zacharias Matta, foi determinada a manifestação da parte exequente
exclusivamente acerca desta, indicando-se expressamente em quais folhas dos
autos de origem ela se encontrava.
Manteve-se, portanto, o silêncio acerca da impugnação
apresentada pelo agravante.
Após resposta da parte exequente, o douto magistrado a quo
procedeu à apreciação especificamente da impugnação apresentada pelo Espólio
de José Zacharias Matta, novamente indicando as folhas dos autos de origem na
qual apenas esta se encontrava.
Mais uma vez, não foi sequer mencionada a impugnação do
agravante, nem abordado qualquer dos argumentos expostos por este às fls.
80/90 dos autos de origem.
O agravante então informou a pendência de apreciação da
sua impugnação, porém o douto magistrado a quo entendeu que não havia
incorrido em qualquer omissão.
Não obstante o respeito por esse posicionamento, restou
evidente que nos autos de origem não houve análise de qualquer dos
argumentos que visam afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento
do débito executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117945-76.2020.8.26.0000 -Voto no 37.944
5
Neste sentido, frise-se que, assim como é garantido às partes
do processo o direito de resposta, deve ser igualmente garantida uma decisão
acerca da sua resposta.
E, no presente caso, tal decisão não pode ser proferida em
sede do presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Desta forma, a decisão agravada deve ser reformada, porém
por fundamento diverso, determinando-se que o douto magistrado a quo aprecie
a impugnação apresentada pelo agravante em face do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, com
observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator